Tribunal: TJSP
Processo: 2250590-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio reiterado de ativos financeiros online na modalidade "teimosinha". Constrição de numerário depositado em contas correntes de titularidade dos executados. Impenhorabilidade em relação às contas de pessoas físicas, apenas. Exegese do 833, inciso X, do CPC. As quantias bloqueadas são muito inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, não comportam

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio reiterado de ativos financeiros online na modalidade "teimosinha". Constrição de numerário depositado em contas correntes de titularidade dos executados. Impenhorabilidade em relação às contas de pessoas físicas, apenas. Exegese do 833, inciso X, do CPC. As quantias bloqueadas são muito inferiores a 40 salários mínimos e, portanto, não comportam constrição. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Quanto à constrição de numerário de pessoa jurídica, com alegação de impenhorabilidade devido ao comprometimento da atividade empresarial, não houve efetiva comprovação nesse sentido. Reparo parcial da r. decisão combatida. Recurso provido em parte.